Tribunal: TJSP
Processo: 0041451-44.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Imissão
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281407
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0041451-44.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é suscitante MM JUIZ DE
DIREITO DA 10a VARA CÍVEL DE SANTOS, é suscitado MM JUIZ DE DIREITO DA
4a VARA CÍVEL DE SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: JULGARAM PROCEDENTE o
conflito de competência.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto), XAVIER DE AQUINO
(DECANO) E GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO
CRIMINAL).
São Paulo, 23 de abril de 2020.
LIDIA CONCEIÇÃO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0041451-44.2019.8.26.0000 -Voto no 22.779
2
Conflito de Competência no 0041451-44.2019.8.26.0000
Processo de origem no: 1021630-97.2019.8.26.0562
Suscitante: MM. Juízo da 10a Vara Cível de Santos
Suscitado: MM. Juízo da 4a Vara Cível de Santos
Voto n° 22.779
Conflito negativo de competência. Ação de restituição de coisas
certas e ação ordinária. Questionamento quanto à existência de
conexão entre as demandas. Ações com causa de pedir e pedidos
distintos. Conexão não verificada. Ausência de risco de decisões
conflitantes. Artigo 55, caput e § 3, do CPC. Competência do MM.
Juízo Suscitado. Conflito procedente.
Vistos.
Trata-se
de
conflito
negativo
de
competência suscitado pelo MM. Juízo da 10a Vara Cível de
Santos em face do MM. Juízo da 4a Vara Cível de Santos, nos
autos da “ação de restituição de coisas certas”, sob o
fundamento de que inexiste conexão com a ação ordinária no
0006972-66.2011.8.26.0562, que tramita perante o MM. Juízo
Suscitante.
Processado o presente conflito de
competência, foi designado o MM. Juízo da 10a Vara Cível de
Santos, ora suscitante, para apreciar as medidas urgentes,
tendo em vista a instrução deficiente do conflito para análise
prévia da matéria (fls. 05/06).
É o relatório.
Inicialmente, configurado o conflito
negativo de competência, uma vez que ambos os Juízos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0041451-44.2019.8.26.0000 -Voto no 22.779
3
declinaram da competência para processar e julgar a ação, nos
termos do artigo 66, inciso II, do Código de Processo Civil.
Cuida-se de “ação de restituição de
coisas certas” ajuizada por Hospital São Lucas de Santos Ltda
em face de Marcia Martins Paes de Melo, Cassia Martins Paes
de Melo Moita e Camila Paes de Melo Cavalhero, ação
distribuída ao MM. Juízo da 4a Vara Cível de Santos, o qual
declinou de sua competência, de ofício, reconhecendo a
existência de conexão com a ação ordinária (processo no
0006972-66.2011.8.26.05621) que tramita perante o MM. Juízo
da 10a Vara Cível local (fls. 93/94, na origem).
E, uma vez que redistribuída a ação ao
MM. Juízo da 10a Vara Cível de Santos, o D. Magistrado José
Alonso Beltrame Júnior suscitou o presente conflito.
E, no caso, assiste razão ao MM. Juízo
Suscitante.
De acordo com o art. 55 do Código de
Processo Civil, reputam-se conexas duas ou mais ações quando
lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.
A razão de ser do instituto da conexão
é evitar que sejam proferidas decisões antagônicas, por juízos
distintos, em casos que se relacionam e, ao mesmo tempo,
conferir concretude ao princípio da economia processual.
Ocorre que, da análise dos autos,
depreende-se que inexiste identidade entre as ações,
1 Ajuizada por Dora Martins Camargo, Alexandre Martins Camargo e Flavio Martins Camargo em face de
Marco Antonio Antun Martins e Marcia Martins Paes de Melo fls. 09/26

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0041451-44.2019.8.26.0000 -Voto no 22.779
4
porquanto, na ação ordinária, os sócios minoritários do
Hospital São Lucas (autor da ação restitutiva) objetivam (i) suas
inclusões no quadro social do Hospital, (ii) o afastamento dos
réus da administração dos negócios sociais, além (iii) do
ressarcimento por danos (materiais e morais) causados durante
a gestão dos requeridos (fls. 09/26); (ii) já a ação de restituição
de coisas certas versa sobre a condenação dos réus à
restituição dos quadros com fotografias que se alega como
pertencentes ao acervo do Hospital (fls. 01/05, na origem).
Ou seja, infere-se que, não obstante a
identidade parcial das partes litigantes (Marcia Martins Paes de
Melo que figura no polo passivo de ambas as demandas), as
causas de pedir, os objetos e os pedidos das respectivas ações
são distintos, de modo que não há razão para se determinar a
reunião das ações pela conexão.
Finalmente, necessário ressaltar que,
justamente por não haver identidade de pedido e causa de pedir
das ações, não há risco de serem proferidas decisões
conflitantes que pudesse ensejar eventual reunião das ações
para julgamento conjunto (artigo 55, § 3o, do Código de
Processo Civil).
Isto posto, JULGA-SE PROCEDENTE
o conflito de competência, designando-se a competência do MM.
Juízo da 4a Vara Cível de Santos, ora suscitado.
LÍDIA CONCEIÇÃO
Relatora